Tribunal: TJBA
Processo: 0197782-22.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0197782-22.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - LIMINAR INDEFERIDA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRINCIPAL - PRAZO DO ART. 806 DO CPC/1973 - NÃO INCIDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA.

1. A ação cautelar preparatória é sempre dependente do processo principal, de modo que, caso a parte não providencie o seu ajuizamento no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida cautelar, esta perderá sua eficácia.

2. Se a liminar foi indeferida e a tutela cautelar não se efetiva, não se aplica o previsto no art. 806, do CPC/1973, razão pela qual tem-se por descabida a extinção da cautelar pelo não ajuizamento da ação principal no prazo de trinta dias.

3. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0197782-22.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e como apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .